Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTE COMERCIAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. DEMOLIÇÃO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PODER DE POLÍCIA. LIMITAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada por pessoa física que desenvolvia atividade comercial em área pública, cuja licença havia sido concedida a terceiro e não renovada. No ano de 2015, o Estado teria demolido a parte externa do comércio e destinou o terreno a terceiros, sem que o detentor fosse intimado previamente da ação.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz indeferir a oitiva de testemunhas, cujo rol foi apresentado após preclusão para o ato, aliado ao fato de que estas apresentaram declaração nos autos aportando ao juízo o que conheciam dos fatos narrados na exordial. Cabe ao Magistrado zelar pela celeridade e duração razoável do processo, denegando as provas que se mostrarem inúteis ou protelatórias.
3. Conforme entendimento do STJ inexiste julgamento extra petita quando há interpretação lógico-sistemática do pedido inicial, a partir de todo o conteúdo da exordial (AgRg no EDcl no AREsp no 1.492.346/DF, Rel. Ministra Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/02/2020).
4. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, legislação de regência à época dos fatos do processo, competia à AGEFIS (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
5 Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade, que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
6. Não se concede proteção jurídica para ocupação irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, ou mesmo ocupação longeva, porquanto estes requisitos não autorizam ocupação desordenada de área pública.
7. Considerando os atributos dos atos administrativos não é cabível que ao Poder Judiciário impor ao Poder Executivo o ajuizamento de demanda demolitória anterior à derrubada de construção ilegal em área pública, sob pena avançar sobre competência alheia, além de inviabilizar o trabalho de controle urbano.
8. Apelo do Ministério Público provido. Apelo do Distrito Federal parcialmente provido. Apelo do autor improvido.